Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR MEIO DE ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Em análise de rejulgamento de recurso de apelação, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC.
2. Considerando que o rol de procedimentos da ANS não é exaustivo, e restando comprovado que não há restrição ao tratamento da doença contratualmente coberta, a seguradora não pode excluir determinada opção de tratamento cirúrgico com a utilização de técnica especializada reputada como a mais adequada e eficaz para a manutenção da saúde e recuperação do paciente.
3. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.